Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-89.2020.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes – Absolvição de rigor – Ausência de prova concreta sobre os fatos – Réus que admitiram terem pego o alumínio em um terreno baldio – Relatos não desmentidos – Inexistência de laudo pericial no local dos fatos ou de testemunhas que confirmassem de onde teria sido subtraído a res furtiva – Dúvida que milita em favor dos acusados – Preliminar

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes – Absolvição de rigor – Ausência de prova concreta sobre os fatos – Réus que admitiram terem pego o alumínio em um terreno baldio – Relatos não desmentidos – Inexistência de laudo pericial no local dos fatos ou de testemunhas que confirmassem de onde teria sido subtraído a res furtiva – Dúvida que milita em favor dos acusados – Preliminar rejeitada e recurso provido.